Tribunal: TJES
Processo: 0032973-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032973-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIS RAYNER CUZZUOL FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR EX OFFICIO PARA RESERVA EM DECORRÊNCIA DE POSSE EM CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Constituição Federal, em seu art. 40, que dimana regra basilar do sistema de Seguridade Social no sentido de que, salvo nas hipóteses expressamente previstas, os servidores inativos devem perceber proventos proporcionais ao efetivo tempo de contribuição, em vista de seu o caráter contributivo, social e universal.

2.
Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não viola a
isonomia a previsão expressa de
pagamentos de proventos proporcionais na hipótese de
transferência
de militar
para a reserva em decorrência de posse em cargo de magistério.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032973-10.2018.8.08.0024

APELANTE: FRANCIS RAYNER CUZZUOL FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FRANCIS RAYNER CUZZUOL FERREIRA, ora Apelante, contra ato indigitado coator da lavra do Oficial Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo que, em decorrência de sua aprovação e posse em outro cargo público, transferiu-lhe para a reserva remunerada com proventos proporcionais.

Pela sentença de fls. 163/166, integrada pela decisão de fls. 190/190v, o Juízo
a quo
denegou a segurança.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 193/211, em que aduz, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que não acolheu os embargos de declaração por si opostos, pugnando por sua anulação, bem como, sucessivamente, pela reforma da sentença ao argumento de possui direito líquido e certo à percepção de proventos integrais ante a alegada ausência de previsão específica de percebimento de proventos proporcionais na lei de regência, sobretudo porque, segundo alega, estes seriam pagos de forma integral aos militares transferidos para a reserva em decorrência de posse em cargo eletivo.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 214/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032973-10.2018.8.08.0024

APELANTE: FRANCIS RAYNER CUZZUOL FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FRANCIS RAYNER CUZZUOL FERREIRA, ora Apelante, contra ato indigitado coator da lavra do Oficial Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo que, em decorrência de sua aprovação e posse em outro cargo público, transferiu-lhe para a reserva remunerada com proventos proporcionais.

Pela sentença de fls. 163/166, integrada pela decisão de fls. 190/190v, o Juízo
a quo
denegou a segurança.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 193/211, em que aduz, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que não acolheu os embargos de declaração por si opostos, pugnando por sua anulação, bem como, sucessivamente, pela reforma da sentença ao argumento de possui direito líquido e certo à percepção de proventos integrais ante a alegada ausência de previsão específica de percebimento de proventos proporcionais na lei de regência, sobretudo porque, segundo alega, estes seriam pagos de forma integral aos militares transferidos para a reserva em decorrência de posse em cargo eletivo.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 214/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a apontada nulidade de sentença por ausência de fundamentação, em decorrência do não acolhimento, pela decisão de fls. 190/190v, dos embargos declaratórios opostos pelos Apelante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparo.

Como cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cumprindo ao magistrado, na decisão que os aprecia, reconhecer ou não a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados (a jurisprudência legitima, ainda, a oposição de embargos para que se aponte que a decisão judicial foi erigida sobre premissa fática equivocada).

Desta feita, ao julgar os embargos, o Juízo (monocrático ou colegiado) não está obrigado a responder cada específico questionamento apontado pela parte, pena de transmutá-los em verdadeira revisão judicial, o que é lhe vedado fazer pela estreita via eleita, mas tão somente manifestar-se quanto a existência ou não dos vícios apontados e, em sendo o caso, saná-los.

Nesse mesmo sentido, vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento dos embargos de declaração na apelação cível n. 0013250-78.2013.8.08.0024, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o decisum trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. 3) Na hipótese, não há contradição a ser sanada, na verdade, os embargos opostos têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o banco embargante trouxe à baila questão expressamente apreciada e fundamentada no julgamento do recurso precedente, qual seja, a ilegalidade da cláusula de capitalização de juros no contrato firmado entre as partes, 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”

Destarte, tendo o Juízo
a quo
manifestado-se pela inexistência de vícios na decisão recorrida, inclusive apontando que o intuito da parte era meramente de rediscussão da matéria, não há que se cogitar de nulidade da decisão integrativa de fls 190/190v.

No que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, consigno, desde logo, que melhor sorte não socorre o Apelante.

Extrai-se dos autos que o Apelante integrou as fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo a partir de 27.06.2013, no cargo de soldado, tendo sido transferido,
ex officio
, para a reserva remunerada em decorrência de sua posse após aprovação em concurso para provimento do cargo de professor no Município de Mutum/MG, em 25.06.2018, fixando-se o direito à percepção de proventos proporcionais ao seu tempo de serviço.

Nada obstante, entende o Apelante fazer jus à perceber proventos integrais por se esse o tratamento dispensado pelo Apelado em relação aos militares que são transferidos à reserva em decorrência de posse em cargo eletivo, conclamando, assim, a necessidade de tratamento isonômico.

Há que se consignar, inicialmente, que a transferência de militar para a inatividade restou regulamentada pelo art. 89, da Lei Estadual 3.196/1978, o Estatuto da Polícia Militar do Espírito Santo, que assim estabelece:

Art. 89 - A transferência para a reserva remunerada, ex-offício, verificar-se-á sempre que o policial militar incidir nos seguintes casos:

(...)

III – oficial considerado não habilitado para o acesso, em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de acesso;

IV – ultrapassar 2 (dois) anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular;

V – ultrapassar 2 (dois) anos contínuos. Em licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família;

VI –
ser empossado em cargo público permanente estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério
;

VII – ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive de administração indireta; e

VIII –
ser diplomado em cargo eletivo na forma da alínea “b” do parágrafo único do art. 50
.

Vê-se, de plano, portanto, que o Estatuto da PMES cuidou de regular, de forma específica, a transferência de militar para reserva em razão de diplomação em cargo eletivo, consoante expressa remissão ao art. 50, donde se extrai que, nessa hipótese, ser-lhe-á assegurada a percepção de “
remuneração a que fizer jus em função de seu tempo de serviço
”.

As demais hipóteses, sem qualquer ressalva legal, foram disciplinas no inciso I, do §4º, do art. 17, da Lei Complementar Estadual n. 420/2007, nos seguintes termos:

“Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV.

(...)

§ 4º
O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, transferido à inatividade nas situações previstas na legislação vigente, referentes à transferência para a inatividade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço
, o provento será calculado da seguinte forma
:

I - o valor do subsídio do seu posto ou graduação e da referência, correspondente à data de passagem à inatividade, será dividido em cotas de 1/30 (um trinta avos);”

Portanto, a despeito do que alega o Apelante, não há omissão legislativa que justifique a aplicação analógica, ao caso concreto, do tratamento conferido aos militares transferidos à reserva em razão de diplomação em cargo eletivo.

Ademais, como cediço, é a própria Constituição Federal, em seu art. 40, que dimana regra basilar do sistema de Seguridade Social no sentido de que, salvo nas hipóteses expressamente previstas, os servidores inativos devem perceber proventos proporcionais ao efetivo tempo de contribuição, em vista de seu o caráter contributivo, social e universal.

Tanto é assim que o Excelso Supremo Tribunal Federal, analisando hipótese análoga à presente, já se manifestou nos seguintes e precisos termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. POSSE EM CARGO DE MAGISTÉRIO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGITIMIDADE. 1. Oficial da marinha.
Posse em cargo de magistério municipal. Transferência ex officio para a reserva remuneratória. Pedido de recebimento de proventos integrais. Falta de amparo legal. O agravante pretende, com 16 anos de serviço, usufruir de um direito que só foi concedido pela lei àqueles que estiveram em atividade durante 30 anos
. 2.
Quebra de isonomia. Inocorrência. Nos termos da Súmula STF nº 339, o Judiciário não pode, com fundamento no princípio da isonomia, estender vantagem a servidores não contemplados em lei.
3.
A Constituição Federal remeteu à lei a fixação das regras para a transferência dos integrantes das Forças Armadas para a inatividade.
Precedente: RMS 22.530. 4. Agravo regimental improvido.

(RE 416571 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 25/10/2005. Publicação: 25/11/2005)

Portanto, não se sustenta a alegação de violação à isonomia pela previsão expressa de critério distinto para a transferência de militar para reserva com proventos integrais em decorrência de diplomação em cargo eletivo, por se tratar de hipótese formal e substancialmente distinta da transferência para a reserva em decorrência de posse em cargo de magistério.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a).

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões